Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002274-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADA:- CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI
Agravo de Instrumento n. 1002274-05.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Busca e Apreensão, deixou de homologar os cálculos apresentados, haja visto que eivados de vícios e irregularidades, condenou a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil, bem como no pagamento de indenização, por repetição do indébito, na modalidade simples, no valor de R$ 154.343,88.
A agravante alega que o feito foi julgado procedente, sendo-lhe consolidada a posse do bem.
Aduz que a agravada requereu a prestação de contas, e então foi apresentada a planilha de débito com o abatimento do valor da venda do veículo, porém o juízo a quo não a aceitou.
Argumenta que houve julgamento extra petita porque foram aplicadas sanções de ofício alterando, ainda, a causa de pedir.
Diz que, conforme entendimento do STJ, não cabe prestação de contas em ação de busca e apreensão, devendo ser ajuizada outra demanda para essa discussão.
Pontua que o contrato ainda está em aberto, pois a venda do automóvel não foi suficiente para a sua quitação, logo não se aplica a repetição de indébito. E mais, para isso, devem ser observados dois requisitos, má-fé do litigante, o pagamento pela devedora do valor indevidamente cobrado e a efetiva cobrança, o que não ocorreu.
Assevera que não houve má-fé na apresentação do cálculo, tanto é que o valor está bem próximo daquele juntado pela agravada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, deixou de homologar os cálculos apresentados, e o condenou por litigância de má-fé além de indenização por repetição de indébito, proferido nos seguintes termos:
Em conformidade com o quê este magistrado registrou e decidiu, em momento anterior, o exame detalhado (atitude que os advogados da empresa requerente negligenciam, de forma sistemática e reiterada, realizar) do processo evidencia que as partes litigantes firmaram cédula de crédito bancário, que visava efetivar a aquisição de um veículo automotor, através da concessão de crédito no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), oportunidade em que se definiu taxa de juros remuneratórios efetiva na proporção de 2,34% ao mês e 31,94% ao ano, a cobrança de certas taxas e tarifas bancárias e, para a hipótese de inadimplemento, estabeleceu a incidência de nova taxa de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% (fls. 21/23).
Este magistrado também alertou, mais de uma vez, que O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NÃO REGISTRA A COBRANÇA DE COMISSAO DE PERMANÊNCIA (FLS. 22/23 E 161) E A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA REPUDIA A COBRANÇA NESTAS SITUAÇÕES.
A empresa requerente foi intimada, de maneira clara, objetiva e didática, em CINCO ocasiões para que apresentasse o cálculo de liquidação da dívida de acordo com os parâmetros fixados nas decisões judiciais, no contrato firmado entre as partes litigantes e com o desconto do valor obtido com a alienação extrajudicial do veículo, objeto do contrato, e, por fim, com o valor da condenação por repetição do indébito (fls. 153, 156, 164, 182 e 191/192).
NADA DISSO FOI SUFICIENTE. Os advogados que patrocinam a defesa da companhia requerente insistem em NÃO LER O PROCESSO e perseveram, obstinados em descumprir a lei e a autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado, em apresentar sucessivas memórias de cálculos que apresentavam diversas irregularidades e vícios formais (fls. 161, 163, 166-verso/167, 186-verso e 191/192).
O demonstrativo de cálculo de liquidação da dívida, apresentado pela empresa requerente, desta última vez (fls. 195), registra, ao arrepio do contrato firmado entre as partes e da jurisprudência majoritária acerca do tema [Súmulas n.o 30, 294, 296 e 472 editadas pelo Superior Tribunal de Justiça], a cobrança de comissão de permanência (o quê parecer ser uma verdadeira obsessão compulsiva dos advogados da empresa requerente) e deixa de realizar o valor da condenação por repetição do indébito, conforme o teor da decisão transitada arquivada nas fls. 191/192 dos autos, que transitou em julgado.
A postura da companhia requerente, que descumpre, de maneira desrespeitosa, a autoridade de decisão judicial explícita e texto expresso de norma procedimental básica, e, com esta atitude, cria embaraços à efetivação da decisão proferida, constitui prática processual temerária, que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e, por via de consequência, configura litigância de má-fé [art. 77, inciso IV e art. 80, inciso V, ambos do Código de Processo Civil].
Cabível, também, a condenação da empresa requerente nas sanções referentes a repetição do indébito. É que a empresa requerente efetivou a cobrança abusiva/excessiva de valores, mesmo após ter sido, de forma expressa, advertida por este magistrado, por diversas oportunidades, referentes a comissão de permanência. Portanto, diante desta perspectiva, caracterizada a possibilidade da repetição, na modalidade simples, do indébito por dívida quitada, mostra-se, também, ao mesmo tempo, possível a restituição dos valores cobrados indevidamente no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, conforme jurisprudência pacifica no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, AgInt no REsp n.o 1.574.143/PE, 2.a Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/09/2019; STJ, AgInt no REsp n.o 1.498.755/PR, 1.a Turma, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/02/2019].
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhuma determinação para o imediato pagamento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a reposta da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator